Tribunal: TJSP
Processo: 1045068-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício da Municipalidade estão incontroversos nos autos. Malgrado o contrato da administração esteja sob a égide da Lei Federal 8.666/93, sua anulação por ato do Poder Público não estende seus efeitos ao administrado de boa-fé. Relação jurídica, ademais, que também se encontra regida por norma de Direito Privado (Lei

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício da Municipalidade estão incontroversos nos autos. Malgrado o contrato da administração esteja sob a égide da Lei Federal 8.666/93, sua anulação por ato do Poder Público não estende seus efeitos ao administrado de boa-fé. Relação jurídica, ademais, que também se encontra regida por norma de Direito Privado (Lei Federal 8.245/91). Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Procedência parcial da demanda, para reconhecer o direito ao recebimento dos alugueres, com observação quanto ao termo final da locação e aos consectários legais incidentes nas causas onde há condenação da Fazenda Pública. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.